Tribunal: TJDFT
Processo: 0727127-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0727127-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: RAFAEL GUIMARAES DE AZEVEDO, ISIS GUIMARAES DE AZEVEDO, C. G. D. A. I., DANIELA GUIMARAES DE AZEVEDO, DANIEL OLIVEIRA DE AZEVEDO REQUERIDO: NÃO HÁ D E S P A C H O Intime-se o requerente para se manifestar sobre o cabimento da petição. Brasília, DF, em 24 de agosto de 2021 16:45:51. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator